Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728696-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO BOSCO GANDRA AGRAVADO: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Jânio Bosco Gandra contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que na ação de conhecimento proposta pela Confed Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, decretou a sua revelia, rejeitou a preliminar de nulidade na citação por edital, assim como a prejudicial de prescrição e afastou a necessidade de litisconsórcio passivo (autos de no 0714687-34.2021.8.07.0001, ID no 129760960, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão está eivada de erro material, uma vez que considerou o acesso de terceiro aos autos como suficiente para conhecimento da demanda, uma vez que somente após a citação ficta foi outorgado instrumento de mandato para que o advogado pudesse representá-lo judicialmente. 3. Alega que a decisão não está devidamente fundamentada, na medida em que utilizou conceito jurídico indeterminado para decretar a sua revelia, sem o correspondente amparo legal. Destaca que a emenda à inicial foi recebida após a citação por edital, o que tornaria a sua anuência indispensável, o que também não foi observado na decisão. 4. Tece considerações sobre os requisitos necessários para a validade da citação por edital e a ocorrência da prescrição, pois o termo inicial para o manejo da pretensão ocorreu em 6/9/2017, com a ciência da agravada na ocasião da análise da prestação de contas. 5. Também sustenta a necessidade de inclusão dos diretores financeiros no polo passivo da demanda originária, nos termos previstos no Estatuto da Entidade (Ai1.29, inciso VI), pois se trata de litisconsórcio passivo necessário. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 38770636 e no 38782292). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. As matérias analisadas na decisão recorrida não estão dentre aquelas previstas no art. 1.015 do CPC para viabilizar o conhecimento do recurso, tampouco foi demonstrada a urgência necessária para justificar a eventual mitigação do respectivo rol. 18. As justificativas constantes na decisão recorrida para afastar a prescrição e a necessidade de litisconsórcio passivo; reconhecer a validade da citação por edital e decretar a revelia do agravante, encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos, o que afasta a ocorrência de urgência. 19. Como consequência, a atuação desta instância revisora quanto às referidas matérias somente será possível após a análise do mérito da controvérsia, em sede de Juízo de cognição exauriente, caso a parte vencida interponha o recurso cabível no prazo legal. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. 21. Verifica-se que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de urgência, assim como de eventual prejuízo processual ou material ao agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 24. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO